Tribunal: TJES
Processo: 0007205-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007205-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EM
ENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e associação para o tráfico majorada pelo emprego de arma de fogo (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 34 anos e 9 meses de reclusão, além de 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a revisão da dosimetria da pena e a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea e sem ocorrência de bis in idem; e (iii) determinar se há prova suficiente da estabilidade e permanência da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional e somente admite afastamento quando a decisão dos jurados se mostra completamente dissociada do conjunto probatório.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam a participação do recorrente no planejamento e na execução do homicídio praticado em contexto de disputa territorial entre facções criminosas.

O laudo de microcomparação balística comprova que os projéteis retirados do corpo da vítima foram disparados por arma de fogo apreendida na residência do recorrente, fornecendo relevante elemento técnico de autoria.

A admissão da propriedade de veículo com características coincidentes às do automóvel utilizado pelos executores reforça o conjunto probatório que ampara a condenação.

A culpabilidade revela maior reprovabilidade em razão da multiplicidade de disparos efetuados e da atuação coordenada entre diversos agentes, circunstâncias que extrapolam os elementos ordinários do tipo penal.

A conduta social e a personalidade são validamente valoradas de forma negativa diante das provas de inserção estruturada do recorrente em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com exercício de função de gerência.

As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base em razão da execução sumária da vítima, da atuação conjunta de vários agentes e da elevada gravidade concreta da conduta, sem utilização indevida das qualificadoras já reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

As consequências extrapenais ultrapassam o resultado naturalístico do homicídio, pois o delito intensificou o clima de insegurança da comunidade e fortaleceu a dinâmica violenta da disputa entre facções criminosas.

As provas orais e documentais demonstram vínculo estável, permanente e estruturado do recorrente com a facção criminosa, evidenciando os requisitos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico.

A utilização de armamento e a participação em ações voltadas à manutenção e expansão do domínio territorial do grupo criminoso confirmam a existência da associação destinada à prática da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração de que a decisão dos jurados é manifestamente dissociada do conjunto probatório dos autos.

A existência de prova testemunhal, indiciária e técnica apta a sustentar a autoria e a materialidade impõe a preservação da soberania dos veredictos.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciam maior gravidade da conduta e não reproduzem elementos já utilizados para qualificar o delito.

O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, requisito configurado por provas que evidenciam atuação estruturada e duradoura em organização voltada à traficância.

A participação em facção criminosa dedicada ao tráfico e a ações armadas de domínio territorial constitui elemento apto a caracterizar a associação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça — entendimento consolidado acerca da soberania dos veredictos e da excepcionalidade da anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
07205
-
43
.20
22
.8.08.00
24

AP
ELAN
TE:
ODAIR JOSÉ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ODAIR JOSÉ DOS SANTOS
,

contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que,
com base na decisão soberana do seleto Conselho de Sentença local, condenou-o pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
e
art. 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e09 (nove) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechad
o.

Sustenta a defesa do apelante, em síntese,
que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de inexistirem elementos seguros aptos a demonstrar a participação do apelante no homicídio, destacando que testemunhas presenciais não teriam reconhecido o acusado como executor do delito.

Alega, ainda, nulidade e excesso na dosimetria da pena, sustentando a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais, apontando ocorrência de
bis in idem
e ausência de fundamentação concreta.

Quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, sustenta ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, requerendo a absolvição quanto ao referido crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Narra a denúncia que: “(...)
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do apelante imputando-lhe a prática de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima MAKALENSTER DIONÍZIO SANTOS, em contexto de disputa territorial entre facções criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes nos bairros Nova Palestina e Resistência, nesta Capital, bem como o delito conexo de associação para o tráfico majorada pelo emprego de arma de fogo.

Segundo a narrativa acusatória, o crime foi executado mediante ação coordenada de indivíduos ligados à facção criminosa conhecida como “Boca do Jadê”, tendo os agentes desembarcado de veículo automotor e efetuado aproximadamente 26 disparos de arma de fogo contra a vítima, em verdadeira execução sumária relacionada à guerra pelo domínio do tráfico loc
al. (...)”

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/03/2026, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a autoria e materialidade delitivas, bem como as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando o acusado também pelo delito conexo de associação para o tráfico majorada pelo emprego de arma de fogo.

P
ois bem.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Afasto, inicialmente, a pretensão de anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

C
onsoante entendimento absolutamente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
a
soberania dos veredictos é garantia constitucional que apenas cede espaço em hipóteses excepcionais, quando a deliberação dos jurados se mostra completamente dissociada do acervo probatório. No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, há suporte probatório robusto a amparar a condenação.

Embora algumas testemunhas presenciais não tenham realizado o reconhecimento formal do apelante — circunstância comum em crimes ligados a facções devido ao temor de represálias —, os autos reúnem elementos testemunhais, indiciários e técnicos contundentes.

A companheira da vítima, Susana Ferreira Garcia, descreveu a execução perpetrada por homens que desembarcaram de um veículo efetuando múltiplos disparos, mencionando a guerra pelo tráfico local. De forma ainda mais direta, Ronaldo Guilherme Gama da Silva, pai da vítima, apontou o apelante como integrante da facção "Boca do Jadê", detalhando que ele participou ativamente do monitoramento prévio do ofendido e da reunião em que se deliberou sobre a sua morte. Tal narrativa é corroborada por Fernando da Silva Votkoski, que ouviu o recorrente planejando o ataque armado à comunidade rival.

Além disso, a
materialidade
e a
autoria
ganham contornos incontestáveis diante do
Laudo de Microcomparação Balística nº 464/2018
, que atestou, de modo científico, que os projéteis retirados do corpo da vítima foram disparados pela pistola calibre .380 apreendida diretamente na residência do apelante. Soma-se a isso o fato de o próprio réu admitir a propriedade de um veículo Fiat Palio cinza grafite, idêntico ao automóvel utilizado pelos executores na data dos fatos.

Assim, existindo versão fática plausível e amparada em provas de extrema relevância, deve prevalecer a soberana decisão dos jurados.

DOSIMETRIA
DA PENA

Também não prosperam as insurgências defensivas relativas à dosimetria da pena. Vejamos.

V
erifico que a fixação da reprimenda observou os critérios de proporcionalidade e individualização, não merecendo qualquer reparo. A
culpabilidade
foi validamente considerada mais reprovável em razão do elevado número de disparos de arma de fogo — aproximadamente 26 tiros — e da ação previamente coordenada em concurso de agentes, o que extrapola os elementos ordinários do tipo penal. A
conduta social
e a
personalidade do agente
restaram desabonadas por dados concretos dos autos, que demonstram sua inserção estruturada na traficância e o exercício de função de gerência na facção criminosa, denotando acentuada periculosidade, frieza e absoluto desprezo pela vida humana. Quanto às
circunstâncias do crime
, inexiste o apontado
bis in idem
, pois o magistrado sentenciante afastou o uso da qualificadora do motivo torpe nesta fase e fundamentou a exasperação em vetoriais autônomas e de extrema gravidade, consubstanciadas na multiplicidade de disparos, na execução sumária em plena via pública, na atuação coordenada de diversos agentes e na extrema audácia da empreitada. As
consequências
extrapenais também justificam o incremento da pena-base, porquanto o homicídio, praticado em meio a uma guerra territorial entre organizações criminosas e com expressivo aparato bélico, gerou forte pânico comunitário, agravou o clima de insegurança local e fortaleceu a lógica armada do tráfico, transcendendo o resultado naturalístico do crime de homicídio.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Por fim, mostra-se inviável o pleito de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Os requisitos de estabilidade e permanência, exigidos para a configuração do tipo previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, restaram exaustivamente demonstrados,
na medida em que a
s provas orais e documentais evidenciam que o apelante mantinha um vínculo duradouro e estruturado com a facção "Boca do Jadê", atuando na região de Nova Palestina.

A estabilidade do grupo restou patente não apenas pela rotina de comércio de entorpecentes, mas também pela organização de incursões armadas voltadas a aniquilar rivais e expandir o domínio territorial, contexto no qual se insere o próprio armamento apreendido em posse do recorrente e utilizado no homicídio da vítima.

Dessa forma, c
onfigurada a associação estável e permanente voltada à traficância majorada pelo emprego de arma de fogo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.